Tribunal: TJDFT
Processo: 0744166-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0744166-90.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDO MENDES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso apresentado pelo recorrente por meio da petição ID 40024556, de acordo com o art. 998, do CPC. Sem custas e sem honorários. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator